Tribunal: STF
Processo: CJ 6356
Classe: CJ
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-13
Data de publicação: 1982-05-13

Ementa:
1. CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ORDINARIA ESTADUAL. O TRABALHADOR
RURAL TEM DIREITO A ASSISTENCIA MEDICA, QUE ABRANGE A CIRURGICA, A
HOSPITALAR, A FARMACEUTICA E A ODONTOLOGICA, BEM COMO O TRANSPORTE
DO ACIDENTADO (LEI N. 6.195, DE 1974, ARTS. 2., III E 3.).
2. COMPETE A JUSTIÇA ORDINARIA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR, EM AMBAS
AS INSTANCIAS, AS CAUSAS DE ACIDENTE DE TRABALHO, AINDA QUE
PROMOVIDAS CONTRA A UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PUBLICAS OU
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA (SUMULAS NS. 501 E 235).
3. A TRANSFERENCIA PARA O FUNRURAL DA RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA
LEGISLAÇÃO SOBRE ACIDENTES NÃO ALTERA A REGRA DE COMPETÊNCIA, QUE
CONTINUA SENDO DA JUSTIÇA CIVIL COMUM ESTADUAL.
4. CONFLITO CONHECIDO, DETERMINANDO A COMPETÊNCIA DO SEGUNDO
TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO.